Tribunal: TJDFT
Processo: 0712886-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712886-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GE TRIBUTOS LTDA AGRAVADO: GILLIARD GONCALVES DA SILVA, AGATHA MIRANDA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GE TRIBUTOS LTDA contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0744780-77.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça realizado pelo autor, ora agravante (ID 34725282 - Pág. 2, ID 119346066 na origem). Em suas razões (ID 34725274), a agravante aduz, em síntese, que foram apresentados documentos, demonstrando a hipossuficiência declarada, como seus extratos bancários e balanço patrimonial. Defende que a miserabilidade da pessoa física ou jurídica, não pode ser considerada um requisito inafastável para a concessão do benefício ora almejado, pois tal benefício também garante direito aos que, momentaneamente, se encontrem em dificuldades financeiras, atravessando, mesmo que temporariamente, uma situação que o pagamento das custas processuais influa na sua subsistência e de sua família. Afirma não dispor de liquidez e estar com sua situação financeira abalada em razão da atual crise econômica do país, resultante da pandemia. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida para que seja deferido o pedido de justiça gratuita. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando o que dos autos consta, tenho que o presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Cumpre ressaltar que aludida decisão agravada, conforme certidão de disponibilização no Dje teve sua disponibilização em 25/03/2022, sendo considerada publicada no primeiro dia útil, ou seja, 28/03/2022. (id 120043349- origem) Assim, iniciando a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis no dia 29/03/2022 (terça-feira), findando-se no dia 22/04/2022 (sexta-feira), resta evidente a existência de obstáculo intransponível ao conhecimento do presente recurso, porquanto intempestivo. Sobreleva notar, ainda, que o agravante informou a indisponibilidade no portal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos dias 20, 22, 25 e 26 de abril do corrente ano, pretendendo, por tal razão, que o presente recurso, interposto em 27/04/2022, fosse apreciado em razão da alegada tempestividade. O agravante colacionou documentos que informam que o serviço do TJDFT de monitoramento de disponibilidade havia constatado que o sistema PJE - 2o Grau e Turmas Recursais em “22/04/2022 às 08:13:06 está indisponível” (id 34725278); em “25/04/2022 às 13:59:31 está indisponível’ (id 34725277); e em “26/04/2022 às 09:33:15 está indisponível” (id 34725276). Com efeito, a Resolução n.o 185, de 18/12/2013, do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico- PJe como sistema informatizado do processo judicial no âmbito do Poder Judiciário e estabelece os parâmetros para o seu funcionamento, dispõe em seu art. 11 que: “Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h00 e 6h00 dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito do caput. § 2o Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até às 24h00 do dia útil seguinte quando: I – ocorrer indisponibilidade superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas do prazo; ou II – ocorrer indisponibilidade nos 60 (sessenta) minutos anteriores ao seu término. § 3o A prorrogação de que trata este artigo será feita automaticamente pelo sistema PJe.” -g.n Outrossim, a Portaria Conjunta n.o 53, de 23/07/2014, do TJDFT, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no seu âmbito, estabelece em seus artigos 9o, 10 e 11 que: “Art. 9o A indisponibilidade do sistema PJe será considerada quando ocorrer a falta de acesso ao sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, endereço eletrônico: www.tjdft.jus.br ou servidores WEB do PJe: (Redação dada pela Portaria Conjunta 41 de 29 de abril de 2015). I - consulta aos autos digitais; II - transmissão eletrônica de atos processuais; ou III - acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas. § 1o Não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários. § 2o É de responsabilidade do usuário externo: I - o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; II - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente; III - a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICP-Brasil, emitido por autoridade certificadora credenciada, e do respectivo dispositivo criptográfico portável. Art. 10. A indisponibilidade definida no art. 9o desta Portaria será aferida por sistema de auditoria a ser fornecido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ ou por órgão a quem este atribuir tal responsabilidade nos termos da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013, do CNJ. § 1o Os sistemas de auditoria verificarão a disponibilidade interna e externa dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria em intervalos de tempo não superiores a 5 (cinco) minutos. § 2o Toda indisponibilidade do sistema PJe será registrada em relatório de interrupções de funcionamento acessível ao público no sítio do TJDFT, devendo conter, pelo menos, as seguintes informações: I - data, hora e minuto de início da indisponibilidade; II - data, hora e minuto de término da indisponibilidade; e III - serviços que ficaram indisponíveis. § 3o O relatório de interrupção, assinado digitalmente e com efeito de certidão, estará acessível preferencialmente em tempo real ou, no máximo, até às 12h do dia seguinte ao da indisponibilidade. § 4o Constatando o usuário externo inacessibilidade ou indisponibilidade, independentemente de confirmação pelos sistemas de auditoria, poderá solicitar ao Juiz da causa restituição do prazo. (Incluído pela Portaria Conjunta 120 de 15 de dezembro de 2016). § 5o O pedido de restituição de prazo será instruído obrigatoriamente com imagem da tela de erro, a operação que estava sendo realizada, data e hora, informações sem as quais o pedido não será conhecido. (Incluído pela Portaria Conjunta 120 de 15 de dezembro de 2016). § 6o Antes de decidir o pedido de restituição de prazo, devidamente instruído com a imagem da tela de erro, deverá o Juiz encaminhar à SEPJE que esclarecerá, em 5 (cinco) dias úteis, se o erro apresentado refere-se à condição prevista no caput do artigo 9o ou ao § 1o do mesmo artigo, para fins de aplicação das disposições do artigo 11 desta Portaria. (Incluído pela Portaria Conjunta 120 de 15 de dezembro de 2016). Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. § 1o As indisponibilidades ocorridas entre 0h e 6h dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o efeito previsto no caput deste artigo. § 2o Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até às 24h do dia útil seguinte, quando: I - ocorrer indisponibilidade superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas do prazo; ou II - ocorrer indisponibilidade nos 60 (sessenta) minutos anteriores ao seu término. § 3o A prorrogação de que trata este artigo será efetuada automaticamente pelo sistema PJe”- g.n Em consulta ao Indicador de Indisponibilidade do PJe-2o Grau e Turmas Recursais do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais), não há registro, no período de 22 a 26 de abril de 2022, com tempo de indisponibilidade superior a 60 (sessenta minutos), ininterruptos ou não, entre 6h e 23h, bem como indisponibilidade entre 23h e 24h. Ademais, também, em pesquisa ao link https://pje.tjdft.jus.br/extras/indisponibilidade/, que informa sobre eventual prorrogação automática de prazos do Pje de 2o grau, não consta registro para o período em questão. Nesse contexto, em que pese a alegação da agravante, não há comprovação de que a indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE) se deu na forma estabelecida no art. 11 da Resolução No 185 de 18/12/2013 do CNJ e do art. 11 da Portaria Conjunta No 53/2014 do TJDFT. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. PRAZO. NÃO CUMPRIMENTO. SISTEMA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. INDISPONIBLIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. DÚVIDA OBJETIVA. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. 1. A Portaria Conjunta no 53/2014, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece em seu artigo 11, incisos I e II, que para haver a prorrogação dos prazos processuais deve ocorrer a indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE), por tempo superior a 60 (sessenta) minutos, entre 6h00 e 23h00, ou que a indisponibilidade se verifique entre 23h00 e 24h00. 2. A comprovação que a indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE) se deu na forma estabelecida no artigo 11, incisos I e II, da Portaria Conjunta 53/2014, é condição para viabilizar a prorrogação do prazo para emendar a inicial. 3. É incabível o recebimento dos embargos à execução intempestivos como ação autônoma, pois o princípio da fungibilidade somente se aplica em caso de dúvida objetiva e não serve de sucedâneo para sanar defesa intempestiva. 4. Decorrido o prazo para emendar à exordial sem que haja o cumprimento tempestivo da determinação exarada pelo magistrado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1236611, 07256718220188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)-g.n Portanto, inadmissível o agravo de instrumento manejado intempestivamente. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora